Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-17.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016723-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIME GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 138.168.701-63 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por protesto realizado após o pagamento da fatura pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o protesto realizado pela concessionária de energia elétrica foi legítimo, considerando que o pagamento da fatura ocorreu no mesmo dia do protocolo do título em cartório, mas antes da efetiva lavratura do protesto; (ii) se é responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre antes da lavratura; (iii) se há dano moral indenizável na situação apresentada.

III. Razões de decidir

3. É responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes de sua lavratura definitiva. 4. O protesto indevido de título já pago gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JAIME GONÇALVES DE ARAÚJO, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para determinar o cancelamento do protesto/negativação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (22/01/2025). Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic.

Face ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

Em suas razões recursais (Id. 322124432), a empresa apelante argumenta que a solicitação de protesto junto ao cartório decorreu de um débito em aberto no valor de R$ 134,32, referente à fatura de dezembro/2024, com vencimento em 02/01/2025. Alega que o protocolo do protesto em cartório ocorreu em 13/01/2025, enquanto o pagamento da fatura pelo apelado só foi compensado em 14/01/2025, conforme tela sistêmica apresentada. Sustenta que agiu no exercício regular de direito e que, após o pagamento, caberia ao próprio devedor providenciar o cancelamento do protesto. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais e questiona os índices de atualização monetária aplicados na sentença, defendendo a aplicação isolada da taxa Selic.

Em contrarrazões (Id. 322124435), o apelado defende a manutenção integral da sentença, reafirmando que realizou o pagamento da fatura em 13/01/2025, conforme comprovante de pagamento realizado em casa lotérica, antes da efetivação do protesto, que só ocorreu em 22/01/2025. Sustenta que não recebeu qualquer comunicação prévia sobre a dívida e que a apelante não comprovou a regularidade do procedimento adotado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso consiste em determinar se o protesto realizado pela empresa de energia elétrica foi legítimo ou não, considerando a cronologia dos fatos relacionados ao pagamento da fatura e à efetivação do protesto, bem como as consequências jurídicas decorrentes dessa situação.

Inicialmente, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais para a adequada compreensão do caso. O protesto é um ato formal que comprova publicamente o não pagamento de uma dívida. Ele passa por diferentes etapas: apresentação do título ao cartório (protocolo), análise pelo tabelião, intimação do devedor para pagamento em três dias e, por fim, a lavratura (efetivação) do protesto.

Analisando a cronologia dos fatos apresentados nos autos, verifico que: a) A fatura de energia elétrica tinha vencimento em 02/01/2025; b) O pagamento foi realizado pelo consumidor em 13/01/2025; c) O título foi apresentado a protesto (protocolo) em 13/01/2025, conforme documento de protocolo do 4º Ofício de Rondonópolis que indica expressamente a data de protocolo como sendo 13/01/2025; d) A baixa do pagamento no sistema da empresa ocorreu em 14/01/2025, conforme tela sistêmica apresentada pela apelante e; e) O protesto foi efetivamente lavrado (concretizado) em 22/01/2025, conforme reconhecido por ambas as partes.

Diante dessa cronologia, verifico que o protocolo do título para protesto e o pagamento da fatura ocorreram no mesmo dia (13/01/2025). É compreensível que, no momento do protocolo, a empresa apelante ainda não tivesse conhecimento do pagamento realizado pelo apelado, considerando o tempo necessário para a compensação bancária e a atualização dos sistemas.

O ponto crucial para a solução da controvérsia está na distinção entre o momento da apresentação do título a protesto (protocolo) e o momento da efetiva lavratura do protesto. Esta diferenciação é fundamental porque, mesmo após a apresentação do título, existe a possibilidade de o credor desistir do protesto antes de sua lavratura definitiva.

A Lei nº 9.492/97, que regula os protestos, estabelece em seu artigo 16 que, antes da lavratura do protesto, o apresentante pode retirar o documento de dívida. Isso significa que, mesmo após iniciar o procedimento de protesto, o credor tem o dever de interrompê-lo caso receba o pagamento antes da efetivação do ato.

No caso em análise, embora o título tenha sido apresentado a protesto no mesmo dia do pagamento (13/01/2025), o protesto só foi efetivamente lavrado em 22/01/2025, ou seja, nove dias após o pagamento ter sido realizado e oito dias após a baixa ter sido registrada no sistema da empresa (14/01/2025). Nesse intervalo, caberia à empresa credora, ao identificar o pagamento em seu sistema, providenciar a desistência do protesto junto ao cartório, evitando sua concretização.

A empresa apelante argumenta que, após o pagamento, seria responsabilidade do devedor providenciar o cancelamento do protesto. Contudo, esse entendimento não se aplica à situação em análise. É preciso distinguir duas situações diferentes:

1) Quando o protesto já foi efetivamente lavrado antes do pagamento: neste caso, após quitar a dívida, cabe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto já efetivado, mediante a obtenção da carta de anuência junto ao credor;

2) Quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes da lavratura do protesto: nesta hipótese, que é o caso dos autos, cabe ao credor desistir do protesto, evitando sua concretização.

Cabe ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o apelado tenha solicitado à apelante a carta de anuência após o pagamento. No entanto, tal fato é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que não se trata aqui de cancelamento de protesto já lavrado, mas sim de desistência de protesto ainda não efetivado. A carta de anuência seria necessária apenas se o protesto já tivesse sido lavrado antes do pagamento, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, o pagamento ocorreu em 13/01/2025, a baixa no sistema da empresa foi registrada em 14/01/2025, mas o protesto só foi efetivamente lavrado em 22/01/2025. Havia, portanto, tempo suficiente para que a empresa credora identificasse o pagamento e solicitasse a desistência do protesto antes de sua efetivação.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros, incluindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no sentido de que, quando o pagamento ocorre após a apresentação do título a protesto, mas antes de sua lavratura, é responsabilidade do credor providenciar a retirada do documento, evitando a concretização do protesto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de pessoa jurídica, em razão de protesto indevido de título já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido realizado pelo banco endossatário; (ii) analisar a configuração do dano moral à pessoa jurídica; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No endosso-mandato, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o endossante-mandante, salvo se comprovada a extrapolação dos poderes conferidos ao endossatário-mandatário.

A ausência de comprovação de que o banco endossatário recebeu as comunicações ou tinha ciência do pagamento da dívida impede o reconhecimento da extrapolação dos poderes de mandato.

Em casos de protesto indevido de título, o dano moral à pessoa jurídica configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo à honra objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

(N.U 1001608-84.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)
(Negritei)

Quanto ao argumento da apelante de que agiu no exercício regular de direito, é importante esclarecer que o exercício regular de direito pressupõe que a conduta seja legítima do início ao fim. No caso, ainda que a apresentação inicial do título a protesto pudesse ser considerada legítima (diante do atraso no pagamento), a manutenção do procedimento após a identificação do pagamento configura excesso no exercício do direito de cobrança.

Sobre a alegação de que não houve danos morais, é necessário compreender que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14. Isso significa que, havendo falha na prestação do serviço que cause dano ao consumidor, surge o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa.

No caso do protesto indevido de título já pago, os tribunais brasileiros têm entendido que o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando a comprovação específica do prejuízo sofrido. Isso porque a negativação indevida do nome de uma pessoa causa constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, afetando sua reputação e seu crédito perante terceiros.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o adequado e proporcional, pois atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo dano sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. O montante não é irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, em relação aos índices de atualização monetária questionados pela apelante, é importante realizar uma análise mais detalhada sobre a aplicabilidade das normas invocadas.

A apelante argumenta que deveria ser aplicada apenas a taxa Selic de forma isolada, com base no artigo 406 do Código Civil (alterado pela Lei nº 14.905/2024) e no artigo 3º da EC 113 da CF/88. Contudo, essa tese não merece acolhimento pelos seguintes fundamentos:

1) O artigo 3º da EC 113 da CF/88 estabelece expressamente que a aplicação da taxa Selic se refere às
"discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"
. Embora a apelante seja concessionária de serviço público, não se confunde com a Fazenda Pública para fins de aplicação desse dispositivo constitucional. A jurisprudência tem entendido que as concessionárias de serviços públicos, em suas relações com os consumidores, submetem-se ao regime jurídico de direito privado, não se beneficiando das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

2) Quanto ao artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, é necessário interpretá-lo sistematicamente com as disposições específicas do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. O §1º do referido artigo estabelece que
"a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código"
. No entanto, essa disposição se aplica quando não houver regra específica sobre a matéria.

3) No caso de danos morais decorrentes de relações de consumo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Esse entendimento específico prevalece sobre a regra geral do artigo 406 do Código Civil.

4) A Lei nº 14.905/2024, mencionada na sentença, estabelece a atualização monetária pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Portanto, os índices aplicados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, não havendo razão para sua modificação.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025